Tribunal: TRF3
Processo: 0006288-11.2011.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: , de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
752/907)

0006288-11.2011.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006288-11.2011.4.03.6126

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: ORTEGA & CIA. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEI No 6.830/1980. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO 1229 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ortega & Cia – Clínica Odontológica Ltda. contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal movida pela União Federal (Fazenda Nacional) com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, reconhecida em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta as premissas que autorizaram o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor.

O princípio da causalidade, em desfavor do devedor tributário, impede a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução é extinta por prescrição intercorrente.

O Tema Repetitivo 1229 (REsp 2046269/PR) fixa a tese de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980.

O Tema Repetitivo 421 (REsp 1.185.036/PE) admite genericamente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando vencida em execução fiscal extinta por acolhimento de exceção de pré-executividade, devendo ser observado, em cada caso, o princípio da causalidade.

A distinção entre os Temas Repetitivos 421 e 1229 é evidente, pois, na hipótese de prescrição intercorrente, aplica-se a orientação específica firmada no Tema 1229.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios, conforme a Súmula Vinculante 47, não altera a solução jurídica firmada no Tema Repetitivo 1229 do STJ.

A agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1229 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980; art. 40 da Lei no 6.830/1980; artigo 85 do Código de Processo Civil; art. 927, III, do CPC; art. 932, IV, "b", do CPC; art. 1.021, §1o, do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1572455/RJ; EAREsp 1854589/PR; REsp 2046269/PR; REsp 1.185.036/PE; EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA; Súmula Vinculante 47.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006288-11.2011.4.03.6126

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: ORTEGA & CIA. CLINICA ODONTOLOGICA LTDA. - ME

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Ortega & Cia – Clínica Odontológica Ltda. em face de decisão desta relatora que negou provimento ao seu recurso de apelação, por meio do qual se visava à reforma de sentença que julgou extinta execução fiscal que lhe foi movida pela União Federal (Fazenda Nacional), ao fundando de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, deixando, contudo, de condenar o ente fazendário ao pagamento de verba honorária.

A agravante alega, sem síntese, que os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, sendo direito do advogado, amparado pelo artigo 85 do Código de Processo Civil e pela Súmula Vinculante 47, citando também o Tema Repetitivo 421, que permite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, em decorrência da extinção da execução fiscal pelo acolhimento de exceção de pré-executividade.

O recurso foi respondido (Id. 353089583).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo e passo ao respectivo exame.

A decisão atacada pelo presente agravo interno restou assim fundamentada (Id. 338483865):

Trata-se de apelação interposta por ORTEGA & CIA - CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA.em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Federal de Santo André/SP que julgou extinta execução fiscal movida pela União Federal (Fazenda Nacional), ao fundamento de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980, deixando de condenar a Fazenda Pública em verba honorária (Id. 279535227).

Alega o apelante, em síntese, que a União deu causa à ocorrência da prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sendo a verba honorária dotada de natureza alimentar e, assim, irrenunciável (artigo 85, caput do CPC e Súmula Vinculante 47 do STF).

Com contrarrazões subiram os autos (Id. 279535250).

É o relatório. Passo a decidir.

A extinção da execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente não justifica a condenação da Fazenda Pública credora em honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade em desfavor do devedor tributário.

De fato, o reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta as premissas que autorizaram o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor. Não cabe condenar o credor em honorários sucumbenciais, em vista do princípio da causalidade, vez que foi o devedor que não cumpriu com suas obrigações fiscais.

Neste sentido, a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. DESCABIMENTO.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação. Precedentes.

3. Hipótese em que, extinta a execução fiscal com base na prescrição intercorrente, sem resistência da exequente, não é possível reconhecer que a parte devedora sagrou-se vencedora na demanda e, por conseguinte, que obteve algum proveito econômico da Fazenda Pública credora, a justificar que essa venha a pagar honorários advocatícios.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1572455/RJ, Ministro GURGEL DE FARIA, T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 26/05/2021)

O Órgão Especial desta Corte, ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no 0000453-43.2018.4.03.0000, em sessão de 25/08/2021, também fixou tese jurídica no mesmo sentido: "não cabe condenação de honorários advocatícios contra a União Federal nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, sem que haja objeção da exequente, reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal, com fulcro no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80".

Ressalte-se que, mais tarde, o STJ afastou a condenação da Fazenda exequente em honorários mesmo diante de resistência do credor à alegação de prescrição, evitando que o devedor seja duplamente beneficiado:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.

2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.

4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.

5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.

6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (EAREsp 1854589/PR, EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0071199-6, Ministro RAUL ARAÚJO, CE - CORTE ESPECIAL, DJe 24/11/2023)

A matéria encontra-se, atualmente, pacificada na Corte Superior que, em sede de julgamento de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica (Tema Repetitivo 1229, REsp 2046269/PR, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/10/2024):

À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Ante o precedente vinculante supra transcrito, incabível qualquer discussão acerca do assunto, conforme estabelecido no art. 927, III, do CPC.

Por estes fundamentos, nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC, nego provimento à apelação.

A decisão hostilizada apresentou de maneira clara e suficiente as razões que a nortearam.

Não há razões para conclusão diversa, cabendo, no entanto, tecer algumas considerações adicionais, tendo em vista o quanto alegado no agravo interno.

O Tema Repetitivo 421 do STJ admite, de forma genérica, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando vencida em execução fiscal extinta por acolhimento de exceção de pré-executividade. No acórdão paradigma, ficou expressamente consignado que “embora possível a condenação em honorários, deve ser observado, em cada caso, o princípio da causalidade” (REsp 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/10/2010).

Assim, nas hipóteses em que a execução fiscal é indevidamente ajuizada pelo ente público — como nos casos de indicação equivocada do sujeito passivo ou de cobrança de crédito tributário já atingido pela prescrição (ordinária) —, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, já que, nessas situações, estará caracterizado o ajuizamento indevido da execução fiscal.

No caso concreto, a execução fiscal foi extinta com fundamento na prescrição intercorrente. O Tema Repetitivo 1.229 do STJ disciplina especificamente a hipótese e fixa a tese de que não são devidos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal com base na prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980.

A distinção entre os temas repetitivos é evidente e dispensa maiores digressões. Assim, se o fato superveniente que ensejou o acolhimento da exceção de pré-executividade consistir no reconhecimento da prescrição intercorrente, não se cogita da fixação de honorários advocatícios.

O fato de os honorários possuírem natureza alimentar, conforme reafirmado pela Súmula Vinculante 47, não altera a solução jurídica firmada no Tema Repetitivo 1.229 do STJ, que, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária nessa hipótese.

Consoante o art. 1.021, §1o do CPC/15, "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Necessário, portanto, para a reforma da decisão, impugnação específica e convincente de ocorrência de desacerto do julgado. Não é o que se verifica no caso dos autos, vez que os argumentos lançados no presente recurso não infirmam os fundamentos da decisão atacada.

O que se vê, na verdade, é que a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada, mediante a reiteração das razões de sua resposta ao recurso de apelação. Neste ponto, vale ressaltar que a vedação do § 3o do art. 1.021 do CPC, conforme assentado pelo E. STJ, "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016).

Desta forma, pelos motivos constantes da decisão objeto deste recurso e dos acima expostos, nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão recorrida, nos termos fixados, pelo provimento da apelação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEI No 6.830/1980. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO 1229 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ortega & Cia – Clínica Odontológica Ltda. contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal movida pela União Federal (Fazenda Nacional) com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980, sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, reconhecida em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta as premissas que autorizaram o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor.

O princípio da causalidade, em desfavor do devedor tributário, impede a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução é extinta por prescrição intercorrente.

O Tema Repetitivo 1229 (REsp 2046269/PR) fixa a tese de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980.

O Tema Repetitivo 421 (REsp 1.185.036/PE) admite genericamente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando vencida em execução fiscal extinta por acolhimento de exceção de pré-executividade, devendo ser observado, em cada caso, o princípio da causalidade.

A distinção entre os Temas Repetitivos 421 e 1229 é evidente, pois, na hipótese de prescrição intercorrente, aplica-se a orientação específica firmada no Tema 1229.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios, conforme a Súmula Vinculante 47, não altera a solução jurídica firmada no Tema Repetitivo 1229 do STJ.

A agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 1229 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980; art. 40 da Lei no 6.830/1980; artigo 85 do Código de Processo Civil; art. 927, III, do CPC; art. 932, IV, "b", do CPC; art. 1.021, §1o, do CPC/15.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1572455/RJ; EAREsp 1854589/PR; REsp 2046269/PR; REsp 1.185.036/PE; EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA; Súmula Vinculante 47.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão